Tribunal: TCU
Processo: 017.689/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9256/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de Cirlei Pereira da Silva (XXX.753.252-XX); e b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito dos demais atos de admissão constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 017.689/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cirlei Pereira da Silva (XXX.753.252-XX); Cristiane da Silva Santos (XXX.886.892-XX); Genilson Gomes dos Santos (XXX.950.502-XX); Ingret Lillian Oliveira Goncalves Braganca (XXX.273.172-XX); Jackson de Oliveira Araujo (XXX.220.822-XX); Joice Suelen da Rosa (XXX.060.132-XX); Maria Jose da Silva Tosetto (XXX.554.902-XX); Paulo Junio dos Santos Souza (XXX.930.982-XX); Perla Suares Greco (XXX.992.722-XX); Talisson Renan Alves Inacio (XXX.854.142-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.